Tribunal: STF
Processo: ARE 1600280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Apelação cível. Programa habitacional morar bem. Expectativa de direito. Ordem classificatória. Ausência de preterição. Princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e separação dos poderes. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedente pedido de convocação para aquisição de imóvel em programa habitacional do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a apelante possui direito subjetivo à convocação imediata para aquisição de imóvel no programa habitacional, em razão de sua inclusão em grupo de vulnerabilidade.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade recursal se observa quando o recorrente impugna adequadamente os fundamentos da decisão, estabelecendo correlação lógica entre os pontos questionados e os argumentos do julgado, nos termos do art. 1.010 do CPC.
4. O Programa Morar Bem, destinado a famílias com renda bruta de até 12 salários mínimos, subordina-se às regras da Lei 3.877/2006 e ao Decreto Distrital nº 46.769/2025, que estabelecem critérios objetivos de habilitação e classificação, como tempo de residência, número de dependentes e renda familiar.
5. A inscrição e habilitação no programa geram mera expectativa de direito, não direito subjetivo imediato à contemplação, devendo o candidato aguardar a convocação conforme a ordem de classificação.
6. A inclusão em grupo de vulnerabilidade gera prioridade na classificação, mas não autoriza a dispensa da ordem estabelecida, sob pena de violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, além de ensejar preterição indevida de outros candidatos.
7. Não demonstrada a ocorrência de preterição, inexiste ilegalidade administrativa que autorize intervenção judicial, sendo incabível a ingerência do Judiciário em mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
 Tese de julgamento: “1. Inexistindo prova de preterição ou irregularidade, é incabível a intervenção do Poder Judiciário na gestão da política habitacional, por se tratar de mérito administrativo”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 2º; CPC, arts. 1.010 e 85, § 11; Lei Distrital nº 3.877/2006; Decreto Distrital nº 46.769/2025, arts. 3º, § 5º, e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0702526-04.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7ª Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 10.11.2022.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  6º, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente